Tribunal: TJSP
Processo: 1010789-51.2022.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO QUE INABILITOU DO CERTAME N. 09/2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O CONSÓRCIO DO QUAL A IMPETRANTE É LÍDER E REPRESENTANTE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – MANUTENÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – CONSÓRCIO QUE ATENDEU OS REQUISITOS EXIGIDOS NA FORMA DO ARTIGO 33 DA LEI N. 8.666/1993, QUE PERMITE, PARA EFEITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, O SOMATÓRIO DOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO QUE INABILITOU DO CERTAME N. 09/2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O CONSÓRCIO DO QUAL A IMPETRANTE É LÍDER E REPRESENTANTE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – MANUTENÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – CONSÓRCIO QUE ATENDEU OS REQUISITOS EXIGIDOS NA FORMA DO ARTIGO 33 DA LEI N. 8.666/1993, QUE PERMITE, PARA EFEITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, O SOMATÓRIO DOS QUANTITATIVOS DE CADA CONSORCIADO – POSICIONAMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA "DEVERÁ SER AVALIADA PELO SOMATÓRIO DE UM CONSÓRCIO, E NÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CADA EMPRESA", A FIM DE "INCENTIVAR A MAIOR COMPETITIVIDADE NO CERTAME LICITATÓRIO".